Tribunal: STF
Processo: RE 346695
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. BASE DE
CÁLCULO. COINCIDÊNCIA COM A DO IPTU. ARTIGO 145 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
1. A corte de origem deliberou sobre a correspondência
entre as bases de cálculo do IPTU e da taxa de limpeza pública,
mesmo não tendo se referido expressamente ao art. 145, § 2º, da
Constituição Federal. Questão devidamente prequestionada.
2. A
posição adotada pelo Tribunal a quo, contudo, encontra-se coerente
com o decidido pelo Plenário desta Corte, que, no julgamento do RE
232.393 (Sessão de 12/08/1999) fixou entendimento no sentido de que
"o fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo
 do IPTU - a metragem da área construída do imóvel - que é o valor
do imóvel (CTN, art. 33), ser tomado em linha de conta na
determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo, não quer dizer
que teria essa taxa base de cálculo igual à do IPTU."
3. Falta de
prequestionamento do disposto no inciso II do mesmo artigo 145 da
Constituição. Controvérsia referente à especificidade e
divisibilidade da taxa de limpeza pública não dirimida pelo Tribunal
 a quo. Súmulas STF nºs 282 e 356.
4. Agravo regimental improvido.